Tribunal: TJSP
Processo: 2240699-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2240699-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são pacientes
JOÃO VICTOR NUNES DA SILVA e HENRIQUE DIAS DE CAMPOS e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240699-20.2020.8.26.0000 -Voto no 33719
2
Voto:
33719
Habeas Corpus:
2240699-20.2020.8.26.0000
Comarca:
Santo André
Vara:
Vara Plantão 03a CJ Santo André
Autos:
1501744-87.2020.8.26.0540
Pacientes:
Impetrante:
João Victor Nunes da Silva
Henrique Dias de Campos
Defensoria Pública
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de
São Paulo impetra ordem de habeas corpus, com pedido de liminar,
em favor de João Victor Nunes da Silva e Henrique Dias de Campos,
alegando constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes no
processo no 1501744-87.2020.8.26.0540, ao qual respondem como
incursos no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, com
tramitação perante o respeitável Juízo de Direito da Vara de Plantão
da Comarca de Santo André.
Pleiteia a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor dos pacientes, com a expedição
dos alvarás de soltura, alegando, para tanto, terem sido as prisões
preventivas decretadas de ofício, ao arrepio das alterações trazidas
pela Lei no 13.964/19, ainda, ausência dos requisitos necessários à
custódia cautelar (fls. 1/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240699-20.2020.8.26.0000 -Voto no 33719
3
O pedido liminar foi indeferido (fls.
87/89).
Dispensadas as informações da
autoridade apontada como coatora.
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pela concessão da ordem (fls. 101/111).
É o relatório.
Segundo as informações dos autos,
os pacientes foram presos em flagrante delito e estão sendo
processados como incursos no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do
Código Penal, porque, em 06.10.2020, agindo em concurso, teriam
subtraído bens pertencentes a Edgard de Souza Mendonça (boletim
de ocorrência fls. 9/11-principal).
Não
houve
representação
da
autoridade policial para a decretação de prisão preventiva. De outra
parte, o Ministério Público postulou a concessão de liberdade
provisória aos ora pacientes (fls. 68 - principal), seguindo-se, no
mesmo sentido, o requerimento da Defensoria Pública (fls. 69/70
principal).
Não obstante, em 07.10.2020, o
magistrado plantonista converteu as prisões em flagrante em
prisões preventivas (fls. 71/75 -principal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240699-20.2020.8.26.0000 -Voto no 33719
4
Pois bem.
A despeito das alterações trazidas
pela Lei no 13.964/19 aos textos dos artigos 282, § 2o, e 311, ambos
do Código de Processo Penal, reputo que não há óbice à conversão
de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva, a teor do
disposto no inciso II do artigo 310 do Código de Processo Penal, cuja
redação, que não excepcionava a necessidade de provocação prévia,
permaneceu inalterada em face do referido Pacote Anticrime.
Portanto, ao magistrado é lícito, ao analisar o auto de prisão,
converter a prisão em flagrante em preventiva, ex officio, segundo
seu livre convencimento motivado e de acordo com o artigo 312 do
Caderno Processual.
Na linha de entendimento, da
Suprema Corte:
“(...) O sistema penal acusatório não foi
inaugurado pela Lei n. 13.964/2019, mas
consagrado pela Constituição da República de
1988, e os precedentes deste Supremo Tribunal
Federal consideram a conversão de ofício da
prisão em flagrante em preventiva compatível
com o texto constitucional. Nessa linha, por
exemplo, a Primeira Turma deste Supremo
Tribunal assentou que, 'ao receber o auto de
prisão em flagrante, o juiz deve, de forma
fundamentada, afastá-la ou convertê-la em
prisão
preventiva,
implementando,
na
primeira opção, a liberdade provisória, com ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240699-20.2020.8.26.0000 -Voto no 33719
5
sem fiança. Trata-se de determinação legal
cuja observância independe de requerimento
do Estado-acusador' (HC n. 119.070, Relator o
Ministro Marco Aurélio, Redator para o
acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira
Turma, DJe 22.5.2014). Tal entendimento foi
mantido mesmo após a superveniência do
chamado
'Pacote
Anticrime':
'PRISÃO
PREVENTIVA FLAGRANTE CONVERSÃO DE
OFÍCIO ILEGALIDADE AUSÊNCIA. Atendidos
os requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal, a conversão de flagrante em
preventiva independe de provocação do Estado-
acusador ou da autoridade policial. PRISÃO
PREVENTIVA

TRÁFICO
DE
DROGAS

GRADAÇÃO. A gradação do tráfico de drogas
revela estar em jogo a preservação da ordem
pública. (HC n. 174.102, Relator o Ministro
Marco
Aurélio,
Primeira
Turma,
DJe
06.03.2020)'”. (Habeas Corpus no 189.507
MG,
Relatora
Cármen
Lúcia,
Decisão
Monocrática, j. 14.08.2020)
Na esteira, de acordo com os autos,
as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade
e
de
insensibilidade
moral
dos
pacientes,
notadamente porque João praticou o delito quando em liberdade
provisória por outro furto no mesmo local (fls. 9/11 e 47 -
principal), além de ostentar passagens por atos infracionais (fls. 49
principal), ao passo que Henrique ostenta maus antecedentes e
reincidência (fls. 50/61 e 62/65
principal), fundamentando
suficientemente a prisão cautelar (artigo 282, inciso II, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240699-20.2020.8.26.0000 -Voto no 33719
6
Processo Penal), para o resguardo da ordem pública e para garantir
a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei
penal.
Não se ignora que o Código de
Processo Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão (artigo 319). Entretanto, elas se
mostram insuficientes e inadequadas ao caso em questão,
mormente em face do histórico criminal dos ora pacientes, não se
olvidando que João já havia furtado o mesmo local em data próxima
anterior, tudo a recomendar a adoção da medida extrema.
A esse respeito, escreveu Andrey
Borges de Mendonça: “Dentre as condições pessoais do agente,
devem-se verificar seus antecedentes judiciais, a reincidência, o seu
comportamento em relação a anteriores processos e medidas
cautelares, a conduta social, as condições laborativas, sociais e
econômicas, seus vínculos pessoais e sociais (se possui emprego fixo,
residência certa etc.), se já descumpriu medidas cautelares anteriores
ou não, se já fugiu etc. Em relação aos antecedentes criminais,
embora o STJ não o admita para fins de majoração da pena, não
podem ser desconsiderados pelo intérprete e pelo aplicador ao se
buscar a medida mais adequada ao caso concreto. Dentro de um juízo
de cognição sumária e de instrumentalidade hipotética que
caracteriza as medidas cautelares, não pode o magistrado
desconsiderar, no momento da fixação da medida mais adequada, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240699-20.2020.8.26.0000 -Voto no 33719
7
envolvimento anterior do agente com determinado crime, mesmo que
sem trânsito em julgado” (in “Prisão e outras Medidas Cautelares
Pessoais”, Ed. Método, 2011, p. 42-43).
Cumpre anotar, ainda, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o,
inciso LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional
não desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que
visam a garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade
da ação penal.
Em
outras
palavras,
qualquer
outro posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção
de inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição
Federal estabelece expressamente a prisão em flagrante e por
ordem judicial fundamentada.
Ante
o
exposto,
DENEGO
A
ORDEM de habeas corpus.